Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603019-82.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0603019-82.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por WESLEY DIAS TAMAGI, CPF
043.612.689-32, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Brasileiro -
PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 WESLEY DIAS TAMAGI DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
WESLEY DIAS TAMAGI (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
80424
66
03/06/2020 00:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.104
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603019-82.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 WESLEY DIAS TAMAGI DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR77995
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA
REQUERENTE: WESLEY DIAS TAMAGI
- OAB/PR77995
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
-
CAMPANHA - CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
NÃO ELEITO - NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. VALOR PROPORCIONALMENTE BAIXO -
IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK. NÃO JUNTADA DE HISTÓRICO DE
UTILIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INFORMADO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E O CONTIDO NAS NOTAS FISCAIS.
VALOR ÍNFIMO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1.Os recursos públicos oriundos do Fundo Partidário - FP, com despesas
não devidamente comprovadas, devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art.82 da Res. TSE nº23.446/17. Todavia,
referida irregularidade, no caso concreto, permite a aposição de ressalva,
haja vista que o valor (R$724,76) corresponde a 4,87% do total de
recursos movimentados durante a campanha.
2.A não apresentação dos históricos de utilização de impulsionamento
junto ao Facebook comprometeram a plena análise e fiscalização das
contas no caso em concreto. Não obstante, a divergência apontada pelo
setor técnico é de evidente valor ínfimo (R$20,00), correspondendo a
0,13% do total de recursos movimentados pelo prestador durante a
campanha. Assim, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a aposição de ressalva se revela suficiente.
3.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 8042466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300002094700000007596292
Número do documento: 20060300002094700000007596292

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 01/06/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por WESLEY DIAS TAMAGI,
relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo partido PRB -
Partido Republicano Brasileiro e não foi eleito (ID 274622 e seguintes).
2.Publicado o edital, o prazo legal decorreu sem impugnação (ID 875816 e 987316).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou relatório de diligências (ID
2774216). Devidamente intimado, o requerente apresentou manifestação, acompanhada de
documentos, bem como prestação de contas final retificadora (ID 3159566 e seguintes).

4.O órgão técnico apresentou parecer conclusivo manifestando-se pela
,
aprovação com

ressalvas das contas em análise (ID 5867366), dada as seguintes irregularidades
remanescentes: I) despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, sem a devida

); e II)
contraparte (item 6.1
divergências nos gastos com impulsionamento de conteúdo (item
.
6.2)
5.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6130016, sustentou que as
irregularidades apontadas não impediram a análise das contas apresentadas, manifestando-se

por sua aprovação com ressalvas nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE
,

n°23.553/2017, com determinação de devolução dos recursos oriundos do FP
.
que não tiveram sua utilização comprovada
6.Com o intuito de evitar alegação de nulidade, o responsável foi intimado (ID 6748166) acerca
do parecer conclusivo do setor técnico, porém não se manifestou (ID 6825966).
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
WESLEY DIAS TAMAGI candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018,
,
Num. 8042466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300002094700000007596292
Número do documento: 20060300002094700000007596292

cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei

nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O
então candidato obteve 516 votos.
2.As contas parciais foram apresentadas em 13.09.2018 e as contas finais em 06.11.2018,
dentro dos prazos estabelecidos pelo artigo 50
, §4º e artigo 52
, ambos da Res. TSE.
[1]
[2]

3.Segundo informações do órgão de análise técnica os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$14.864,25 sendo:
,
R$10.000,00de recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário - FP;

R$4.864,25 de doações estimáveis em dinheiro, realizadas pelo partido político e por
outro candidato, referente a material de campanha.
Não há informação de recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não
conhecida ou oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
5867366) apontou como irregularidades remanescentes:
I) Despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, sem a devida
:
contraparte (item 6.1)
O setor técnico apontou irregularidades na comprovação de despesas com as contratadas

Taylyne Siqueira Barros Queiroga, no valor de R$488,16, e Larissa Souza da Rosa, no
valor de R$236,60, quitadas com recursos oriundos do Fundo Partidário.
Para comprovar tais gastos, o prestador juntou somente contratos de prestação de serviços
assinados pelas contratadas (ID 502066 -
e
). Em que pese tenha ocorrido a
link 1
link 2
compensação dos cheques indicados para cumprimento destas despesas, não é possível
identificar a devida contraparte nos extratos bancários. Tampouco foram juntados aos autos
recibos assinados pelas contratadas ou cópias dos respectivos cheques, o que poderia auxiliar
na validação dos gastos.
Devidamente intimado para se manifestar sobre tais apontamentos, o prestador permaneceu
inerte (ID 6825966).

Com efeito, tratando-se de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário - FP,
faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos para a comprovação dos gastos,
descritos no artigo 82
da Resolução, e, entre eles, a contraparte, que garante que o dinheiro
[3]
público utilizado foi efetivamente sacado pelo fornecedor contratado.

Desta forma, inexistindo a devida comprovação das despesas citadas, que totalizam
,
R$724,76 seu recolhimento ao Tesouro Nacional se impõe.

Não obstante, verifica-se que tal valor corresponde a 4,87% do total de recursos movimentado
pelo requerente durante a campanha. Considerando, ainda, que o valor absoluto não é
exorbitante, não se revela razoável, no caso em apreço, desaprovar as contas.
Neste sentido já decidiu esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 8042466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300002094700000007596292
Número do documento: 20060300002094700000007596292

1.A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº23.553/2017.
2.A existência de irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário que representam 1,01% do total de recursos, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas. Precedentes.
3.Contas aprovadas com ressalva, determinando ao candidato que proceda a devolução de
valores ao Tesouro Nacional (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
nº0602659-50.2018.6.16.0000, Acórdão nº55272 de 28/10/2019, Relator(a) JEAN CARLO
LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 05/11/2019).

Desta forma, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se
apor ressalva nas contas, em razão dessa irregularidade.
II)
:
Divergências nos gastos com impulsionamento de conteúdo (item 6.2)
O setor técnico apontou divergências nos gastos com impulsionamento informados pelo
prestador. Consta na prestação de contas pagamentos realizados para a empresa ADYEN DO

BRASIL LTDA no valor total de R$2.922,40. Contudo, as notas fiscais emitidas pela referida

empresa totalizam o valor de R$2.942,40.
Em sua manifestação de ID 3159566, o requerente afirmou que, após o período eleitoral,
retornou a conta de anúncios do Facebook para sua pessoa física e CPF, realizando, logo em

seguida, gasto de R$20,00 com impulsionamento, quitado com recursos próprios, conforme
comprovante de ID 3159666. Ressalta-se que na última nota fiscal emitida pela fornecedora (ID
4437816 –
), referente ao mês de Outubro/2018, consta o CPF do requerente, e não mais o
link
CNPJ de campanha, o que parece corroborar suas alegações.
Contudo, os documentos juntados pelo prestador comprovam apenas a aquisição de créditos a
serem empregados para impulsionamento na plataforma do Facebook, sendo imprescindível a
apresentação dos históricos de utilização, aptos a comprovar os valores efetivamente gastos
com esse serviço e a data em que foram utilizados. Não cumprindo com tal dever, o requerente
prejudicou a análise e fiscalização de tais gastos pela Justiça Eleitoral e violou a determinação
prevista no artigo 56, inciso I, alínea
da Res. TSE.
“g”
,
[4]
Não obstante, a divergência apontada pelo setor técnico é de evidente valor ínfimo,

correspondendo a 0,13% do total de recursos movimentados pelo prestador durante a
campanha. Assim, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a aposição
de ressalva se revela suficiente.
5.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram
significativamente a análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, e com

base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se por sua aprovação com
ressalvas.
6.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
,
setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido
de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por WESLEY
Num. 8042466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300002094700000007596292
Número do documento: 20060300002094700000007596292

DIAS TAMAGI referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado
,
estadual e não foi eleito.

7.Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$724,76(setecentos
relativos aos recursos oriundos do Fundo
e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos),
Partidário - FP, cujas despesas não foram devidamente comprovadas, nos termos do artigo 82,
§1º, da Resolução TSE nº23.553/2018.
8.Com o trânsito em julgado, não havendo o pagamento espontâneo pelo requerente, intime-o
para que promova o recolhimento do valor devido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser
inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin) e encaminhamento imediato das informações à representação estadual da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Curitiba, 1º de junho 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
[3] Art.82 - A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts.33 e 34 desta
resolução.
§1º - Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§2º - Na hipótese do §1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
[4]Art.56 - Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
Num. 8042466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300002094700000007596292
Número do documento: 20060300002094700000007596292

(...)
g) receitas e despesas, especificadas.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603019-82.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: WESLEY DIAS TAMAGI - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
RODRIGO
KREDENS
SILVA
-
PR77995

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2020.
Num. 8042466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/06/2020 00:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060300002094700000007596292
Número do documento: 20060300002094700000007596292